Tribunal: TJMT
Processo: 1017202-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017202-87.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADILA MATANA - CPF: 925.325.602-82 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 062.303.901-08 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ADILA MATANA - CPF: 925.325.602-82 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO YURI SANTOS SILVA - CPF: 053.429.681-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO SOUZA RONDON - CPF: 004.880.341-32 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 077.301.321-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PEREIRA CORREIA - CPF: 054.892.631-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO DE MELLO - CPF: 828.880.191-91 (VÍTIMA), IZA PEREZ RUIZ - CPF: 006.756.121-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, CORRUPÇÃO DE MENOR, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por regularmente imposta a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo "
inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus
." (STJ - HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020), de modo que a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, demonstradas pelas circunstâncias em que perpetrados os delitos, mormente quanto à tentativa de latrocínio, para a qual o paciente concorreu, ao que tudo indica, mediante o empréstimo de sua motocicleta, em troca de pagamento de quantia certa em dinheiro, tendo tido o cuidado de suprimir a placa do veículo com vistas a dificultar sua posterior identificação.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1017202-87.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE:

DR.a ADILA MATANA

PACIENTE:

LEONARDO RODRIGUES PINHEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente
nos autos da Ação Penal n.
1010314-34.2023.8.11.0055 (Pje)
, em que denunciado pela prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 288, parágrafo único, do Código Penal; art. 244-B, §2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente; art. 311,
caput
e inciso III, do Código Penal; e art. 157, §2o, II e VII, §2o-A, I, §3o, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

A fim de contextualizar os fatos ensejadores do
writ
, a d. causídica consigna que o paciente foi preso em flagrante delito na data de
08/06/2023
, ao que se seguiu a
conversão do flagrante em prisão preventiva em
09/06/2023
, com fulcro na necessidade de se garantir a
ordem pública
.

Nessa seara, sustenta a impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, decorrente tanto da
ausência de provas
do envolvimento do paciente na prática delitiva, quanto por
inexistência de

periculum libertatis
, a evidenciar que a segregação provisória teria sido decretada à míngua dos seus requisitos legais.

Com arrimo nessas assertivas, a
d. causídica
pleiteia a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a subsequente expedição do alvará de soltura.

No
mérito
, postula-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada com a documentação digital registrada do ID 176566166 ao ID 176566182.

Indeferida
a medida liminar consoante decisão de ID

176659191, solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 177190698.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 177806167).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que o
parquet
ofereceu denúncia em face de
LEONARDO RODRIGUES PINHEIRO
,
Gustavo Yuri Santos Silva, Alexsandro Souza Rondon, Gilberto Alves de Oliveira Jr.
e
Diego Pereira Correia
, dando origem à Ação Penal n. 1010314-34.2023.8.11.0055.

Em síntese, o Ministério Público narrou ter o paciente
se associado aos demais denunciados com o fito específico de cometer crimes
, tratando-se de associação
armada e com presença de adolescente
.

Além disso, conforme o Ministério Público, em
08/06/2023
, o paciente concorreu para a
supressão da placa de identificação
da motocicleta Honda Titan, cor preta,
chassi
n. 9C2KC08104R008792,
sem autorização do órgão competente
, veículo com o qual o codenunciado
Diego
, acompanhado do adolescente
João Pedro
, se dirigiu à residência da vítima
Marcelo Antônio de Mello
.

Posteriormente, em unidade de desígnios e cooperação de condutas,
LEONARDO
concorreu para a
subtração, em proveito alheio e de todos, mediante grave ameaça e violência contra a pessoa exercida com emprego de arma branca e do revólver, calibre .32, série n. 824199, de coisa alheia móvel
consistente no veículo Renault
Duster
, de cor cinza e placas RAN4B85, avaliado em R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), de propriedade da vítima
Marcelo Antônio de Mello
.

Ato contínuo,
a fim de assegurarem a impunidade do crime ou a detenção do veículo, os denunciados efetuaram disparo de arma de fogo contra a referida vítima
, que veio a ser atingida e só não foi a óbito em razão de rápida prestação de socorro, fato a configurar a presença de
circunstância alheia à vontade dos criminosos
, a qual
impediu a consumação do crime de latrocínio.

Por derradeiro, nesse contexto, o i. órgão ministerial também imputou a
LEONARDO
a conduta de
concorrer para corrupção do adolescente
João Pedro Nascimento Pedroso
, de 15 (quinze) anos de idade, o qual teria participado de todas as práticas delitivas acima descritas.

A fim de melhor individualizar a conduta delitiva imputada ao paciente, esclareço que a participação de
LEONARDO
, nos termos da exordial acusatória, se deu,
em tese
, por meio do
empréstimo de sua motocicleta para o cometimento do referido assalto
, ao preço de certa quantia em dinheiro, tendo o paciente ainda
retirado a placa do referido veículo antes de emprestá-lo
, presumivelmente com vistas a dificultar sua própria identificação.

Após a prisão em flagrante do paciente, em sede de audiência de custódia realizada em
09/06/2023
, o d. juízo
a quo
a homologou e
converteu em preventiva
, considerando-a imprescindível para o
resguardo da ordem pública
.

Posteriormente, a i. Defesa apresentou pleito de revogação do claustro cautelar, o qual, após manifestação desfavorável por parte do
parquet
, foi
indeferido
pelo d. juízo
a quo
em
23/06/2023
.

Nesse cenário, aduz a d. causídica impetrante
a ocorrência de
coação ilegal
decorrente tanto por
ausência de provas
do envolvimento do paciente na prática delitiva, quanto por
inexistência de

periculum libertatis
na hipótese
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
associação criminosa; corrupção de menores; adulteração de sinal identificador de veículo; e tentativa de latrocínio
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1010314-34.2023.8.11.0055 (Pje), os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Não ignoro ter a d. causídica argumentado, ao longo das razões de
writ
, pela
inexistência de elementos probatórios
que conduzam ao envolvimento do paciente nas práticas criminosas descritas na exordial acusatória.

Todavia, a análise dos elementos informativos contidos nos autos originários
revela, pelo contrário, a existência de
indícios suficientes de autoria
, consubstanciados nas declarações do próprio paciente à autoridade policial — “
[...] QUE
o interrogando já desconfiado que sua moto seria usado para prática de ilícito, retirou a placa da moto antes de entregar
; QUE
o interrogando sabia que iria praticar ato ilícito com sua moto
, porém não sabia que o ato ilícito praticado com sua moto seria dessa proporção
” (ID 120799142 – Págs. 22-23) —, bem como nos demais elementos informativos contidos nos autos, dentre as quais se destaca o fato de que o codenunciado
Gustavo Yuri Santos Silva
relatou à autoridade policial, por exemplo, que “
[...] acredita que Leonardo desconfiava que a moto seria usada para ato ilícito, porque o mesmo não fez muitas perguntas e ainda retirou a placas
” (ID 120799142 – Pág. 30).

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória ofertada e
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por sua vez, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Considero demonstrada a materialidade
, no tocante ao crime de roubo circunstanciado, conclusão que decorre dos elementos colhidos na investigação policial.
Com efeito, há prova material dos crimes, que decorrem dos depoimentos prestados e colacionados aos autos, além dos demais documentos
. Outrossim, com relação à autoria,
cumpre salientar que, nesta fase, descabe uma análise perfunctória da responsabilidade dos autuados nas infrações
. Isso só deve ser feito por ocasião da prolação da sentença [...].

Especificamente com relação ao autuado LEONARDO, a afirmação no sentido de que não tinha conhecimento de que o seu veículo utilizado no delito, está lastreada apenas no seu depoimento, que diverge do que foi relatado pelas demais testemunhas ouvidas no auto
. Nesse sentido,
considero suficientes os indícios colhidos
, que apontam a autoria dos delitos para os três autuados. [...].

Indubitável que não basta para a decretação da custódia, a simples constatação da gravidade abstrata do delito.
Necessário que existam nos autos, concretamente demonstrados, motivos que sustentem com realismo a hipótese legalmente prevista, considerando a prevalência do princípio constitucional da não culpabilidade
.

Nos autos, porém, há indícios veementes de que a ordem pública foi abalada
.

A gravidade concreta do delito é patente
. Primeiro, chama a atenção o fato de que
o delito foi praticado em unidade de desígnios, metodicamente planejado, com a participação efetiva de vários coautores/partícipes, organizados com o objetivo de promover a subtração do patrimônio das vítimas
.

Além disso, não só se prepararam com
armas de alto potencial lesivo
, mas efetivamente
as utilizaram durante a empreitada delituosa
, tanto que
um dos autuados alvejou a vítima MARCELO com pelo menos um disparo de arma de fogo e, não fosse o suficiente, o atingiu com pelo menos uma facada.
Em razão disso,
a vítima está, atualmente, em estado grave de saúde, internada em UTI de hospital local, correndo, portanto, sério risco de morte
.
As consequências do crime, portanto, são concretamente gravíssimas, e extrapolam em muito as que ordinariamente decorreriam da prática delitiva não fosse utilizada tamanha violência durante a execução do delito
.

A ordem pública, portanto, foi severamente abalada pela gravidade do crime, devendo ser preservada
. [...]

Conforme se pôde apurar na breve investigação,
os autores do delito além de se valer de armamento pesado, também subjugaram a vítima, cidadão e empresário muito respeitado nesta cidade, além de terem aterrorizado as demais vítimas que estavam na residência no momento dos fatos
.

(Decisão de ID 176566182 - Pág. 8).

Formulado o pleito defensivo de
revogação do claustro preventivo
, o d. juízo
a quo
o manteve, por considerar inalteradas as circunstâncias fáticas que deram azo à sua decretação.

Vê-se, portanto, que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. magistrado a partir da
gravidade concreta
das condutas em tese praticadas pelo paciente, mormente a partir das circunstâncias que cingiram o delito de
tentativa de latrocínio
, para o qual, ao que tudo indica, o paciente concorreu ao emprestar sua motocicleta aos executores diretos do delito, a troco de certa quantia em dinheiro, tendo tido a cautela de retirar o emplacamento do referido veículo, presumivelmente no afã de não ser identificado pelas autoridades policiais.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Na presente hipótese, como exposto, cuida-se de delitos de
notável gravidade
, por se tratar de aparente
associação criminosa armada
, formada por ao menos cinco acusados, contando ainda com a
presença de um adolescente
; tendo o grupo concorrido, na medida da participação de cada um dos acusados, mediante concatenada divisão de tarefas, para
tentativa de latrocínio
cometida contra a vítima
Marcelo Antônio de Mello
, a qual foi
atingida no peito por disparo de arma de fogo
, bem como
ferida nas costas por meio de um golpe de faca
, tendo sobrevivido tão somente em razão de rápido socorro obtido no Hospital Santa Ângela, situado em Tangará da Serra/MT.

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pelo
modus operandi
empregado pelo paciente e pelos demais acusados para a consecução do delito, a demonstrar sua periculosidade social e justificar a imposição do claustro preventivo.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LEONARDO RODRIGUES PINHEIRO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023